Tribunal: TJBA
Processo: 0002114-11.2002.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002114-11.2002.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): DEMETRIO LOURES RAFAEL DOS SANTOS APELADO: Erivaldo Batista Santos Me e outros (2) Advogado(s): ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA DO EXEQUENTE. CABIMENTO. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. O art. 485, § 1º, do CPC, estabelece como requisito necessário para extinção do processo por abandono de causa, a intimação pessoal da parte nas hipóteses previstas nos seus incisos II e III, ou seja, quando o processo ficasse parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; ou quando, por não promover os atos e diligências que lhe competisse, o autor abandone a causa por mais de 30 (trinta) dias. Sem manifestação das partes, em 05/12/2022 foi proferido Ato Ordinatório (ID 61309680) para dizerem, em 20 (vinte) dias, se tinham “interesse ou não na prossecução do feito”. Apesar de intimado pessoalmente, tendo o sistema registrado ciência às 00:00:00 hrs do dia 10/05/2023 (aba “Expedientes”), o apelante não se manifestou, conforme certificado no ID 61309686, em 25/04/2023, razão pela qual o juiz da causa proferiu a sentença apelada. Na espécie, se houve com acerto o douto magistrado ao extinguir a ação sem exame do mérito com fundamento no abandono da causa, uma vez que determinou a intimação pessoal do exequente, como estabelece o § 1º do art. 485 do CPC, assinalando prazo superior aos 5 (cinco) dias previstos em lei para que o recorrente se manifestasse. Alegou o recorrente que informou acerca do seu interesse no prosseguimento do feito, postulando pela concessão de prazo para juntada das cópia das peças que tinha em seu poder, a fim de promover a restauração dos autos, todavia observa-se que a petição de ID 61309687 somente foi protocolada em 27/04/2023, depois de certificada a ausência de manifestação e, portanto, muito além do prazo concedido pelo magistrado. Não há que se falar, outrossim, que não ocorreu a intimação pessoal, uma vez que a intimação foi eletrônica, na forma do artigo 5º da Lei nº 11.419/2006, considerada como modalidade de intimação pessoal para todos os efeitos, por expressa previsão legal. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0002114-11.2002.8.05.0103, de Ilhéus, em que figuram, como apelante, o Banco do Nordeste do Brasil S/A e, como apelados, Erivaldo Batista Santos ME, Erivaldo Batista Santos e Maria da Purificação Batista Oliveira Santos. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em negar provimento à apelação. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça